Tribunal: TJPA
Processo: 0801469-67.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801469-67.2023.8.14.0037

APELANTE: ALEX DE JESUS MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA). REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNINO LEGAL. AFASTAMENTO DO VETOR DA CULPABILIDADE.
BIS IN IDEM
. PROCEDÊNCIA
. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Alex de Jesus Marinho contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). A defesa pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da Súmula 231 do STJ para que a pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal em razão da confissão do recorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade pelo emprego de arma branca configura
bis in idem
e se é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal devido à confissão do réu.

III. Razões de decidir

Constatado
bis in idem
na valoração da culpabilidade e na aplicação da majorante do uso de arma branca, justifica-se a readequação da pena-base ao mínimo legal.
A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão é inviável, conforme a Súmula nº 231 do STJ e a jurisprudência consolidada, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal com base em circunstâncias atenuantes.

IV. Dispositivo (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

.

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, VII; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 94234; STJ, AgRg no REsp n. 1.955.048/PA.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Alex de Jesus Marinho
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única De Oriximiná/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia (Num. 19223047 - Págs. 1 a 5):

a) que haja a readequação da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal, eis que a fundamentação utilizada é inidônea para a exasperação realizada na sentença condenatória.

b) complementarmente, seja afastada a Súmula 231 do STJ, a fim de que a pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal em razão da confissão do recorrente.

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 19223056 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso (Num. 21681110 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 19223036 - Págs. 5 a 6):

(...)

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB) e ao enunciado da Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado Pará, passo ao exame das circunstâncias judiciais.

Culpabilidade: A culpabilidade, de acordo com a Súmula 19 do TJPA, refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso em análise, pelas informações constantes nos autos, a culpabilidade destoa da normalidade do tipo. Segundo restou comprovado, o roubo foi cometido com grave ameaça exercida com emprego de arma branca.
Assim, valoro a presente circunstância judicial como negativa. Antecedentes: Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário. Conduta social: Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há informações nos autos que permitam valorar negativamente a presente circunstância judicial. Personalidade: Com relação à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. Motivos do Crime: Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso concreto, os motivos foram inerentes ao tipo penal em exame, pelo que, valoro a presente circunstância como neutra. Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime analisam o modus operandi do acusado, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro a presente circunstância judicial como normal à espécie. Consequências do Crime: No que se refere às consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, entendo como normais à espécie. Comportamento da Vítima: O comportamento da vítima, conforme entendimento sumulado do TJPA (Súmula 18), não contribuiu para o cometimento do crime. Dessa forma, considero neutra a presente circunstância judicial.

Como se vê da análise acima, há uma circunstância judicial desfavorável. Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena-base afastada do patamar mínimo, fixando, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), a fração de 1/6 (um sexto) para a supracitada circunstância negativa. Fixo a PENABASE em 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se fazem presentes circunstâncias agravantes.

Entendo presente a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena-base em 1/6 (um sexto). Deixo de reduzir a pena base aquém do mínimo, em face do contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, fixo a pena intermediária em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIASMULTA.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, verifico ausentes causas de diminuição. Presente, todavia, a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.
Assim, majoro a pena intermediária em 1/3 (um terço) e fixo a PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

A detração do tempo de prisão do réu, na forma do art. 387, § 2°, do CPP, não impacta no regime inicial de cumprimento de pena aplicado, devendo ser realizada por ocasião da execução penal.

Estabeleço o REGIME SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, alínea "b”, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP, ante ao quantum de pena aplicado e por ter o crime sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, o vetor judicial da culpabilidade, justificado no emprego de grave ameaça com uso de faca, circunstância essa que, de fato, também fora utilizada na terceira fase para majorar a pena, caracterizando assim
bis in idem
.

Logo, acolho o pedido da defesa, afastando tal circunstância negativa e redimensionando a pena ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NA 1º E 3º FASES DA DOSIMETRIA - OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM" - MAJORANTE ARMA BRANCA - MANUTENÇÃO - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - JUSTIÇA GRATUITA - ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA - HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de roubo, mormente diante da prova testemunhal produzida, incabível a absolvição do apelante.
É vedada a dupla valoração do mesmo fato, em fases distintas da fundamentação da pena, sob pena de incorrer no vedado "bis in idem", como ocorreu no presente caso, em que a majorante de concurso de agentes foi utilizada para exasperar a pena-base como circunstância judicial negativa e também para agravar a pena definitiva na terceira fase da dosimetria, fazendo-se necessário o decote da majorante na terceira fase da dosimetria e o consequente redimensionamento da pena
. Tratando-se de arma branca, é evidente a potencialidade lesiva da faca ante a própria natureza do instrumento, capaz de intimidar a vítima e ofender sua integridade física, fazendo-se necessária a manutenção da majorante. A ausência de demonstração inequívoca de intenção preexistente do agente em, com uma única conduta, subtrair, distintamente, vítimas diversas, com desígnios autônomos, impede o reconhecimento da figura do concurso formal impróprio, devendo ser mantida a figura prevista na primeira parte do caput art. 70 do CP. Reconhecida a hipossuficiência econômico-financeira do réu, porquanto assistido pela Defensoria Pública, faz este jus aos benefícios da justiça gratuita, sobrestando-se o pagamento das custas pelo prazo de cinco anos, conforme determinação do §3º do artigo 98 da Le i nº 13.105/2015. V.V. Para que um objeto seja considerado arma branca, deve ter sido criado com o fim específico de ferir alguém, independentemente de levar à morte ou não. Não sendo o objeto construído para esse fim, é imperioso o decote da majorante do emprego de arma branca. Não há que se falar em elevação da fração de aumento pelas majorantes do art. 157, §2º, do Código Penal, somente pela quantidade de incidências, sem qualquer fato concreto que justifique maior reprovação, a rigor da Súmula 443 do STJ. (TJMG - Apelação Criminal 1.0188.21.001004-0/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023) (grifei)

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão; e não foi reduzida a pena, integralmente, em 1/6, em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Diante do novo cenário, onde a pena já se encontra no mínimo legal, deixo de proceder a redução correlata em razão da supracitada Súmula.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, corretamente, foi reconhecida a majorante do uso de arma branca (faca), sendo aplicada a fração mínima de 1/3, no que preservo a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante da reprimenda privativa de liberdade do apelante e com fulcro no artigo 33, §§2º, alínea “b” do Código Penal, preservo o regime inicial fixado pelo juízo
a quo
, semiaberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/11/2024